Tribunal: TJDFT
Processo: 0708085-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708085-93.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: IGOR ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de IGOR ALVES PEREIRA: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em desfavor de IGOR ALVES PEREIRA Solicita o exequente, a intimação do credor fiduciário do veículo HONDA/CG150 FAN ESDI, ANO: 2011/2011, PLACA HFE4034, que teve penhorado os direitos aquisitivos, para que informe quais as formas de pagamento que o Executado vem adotando para adimplir sua dívida, bem como junte aos autos todos os comprovantes de pagamentos feitos pelo devedor. Conforme se verifica, a diligência solicitada não é apta a localizar bens do executado passíveis de penhora, não se mostrando útil para o processo. Compete à parte localizar os bens dos devedores passíveis de penhora. Assim, INDEFIRO o pedido. Fica o exequente intimado a indicar bens dos devedores passíveis de penhora, no prazo de 10 dias.” (...) “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. à decisão de id 111209772. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Prossiga-se nos termos da decisão de id 111209772, ficando o exequente intimado a indicar bens dos devedores passíveis de penhora, no prazo de 10 dias. Ficam as partes intimadas.” O Agravante sustenta que, ante a informação de que o Agravado vem pagando as parcelas do financiamento automotivo, a expedição de ofício ao credor fiduciário é útil ao processo porque possibilita identificar a origem dos pagamentos. Requer a antecipação da tutela recursal “a fim de que seja assegurado ao Agravante as informações detalhadas sobre como o Executado vem realizando o pagamento à credora fiduciária, mediante intimação da Omni para que seja efetivamente garantido o resultado útil da demanda de origem”, ou, alternativamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “impedindo-se, assim, a suspensão do curso do processo originário”. Preparo recolhido (33553114). É o relatório. Decido. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. Em princípio, a medida requerida pelo Agravante não contempla informações sobre ativos financeiros que podem interessar à execução, razão pela qual não há necessidade ou utilidade da sua requisição judicial. Demais disso, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA